Tribunal: TJDFT
Processo: 0705601-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO PERICIAL POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. CANDIDATA PORTADORA DE MONOPARESIA DE MEMBRO SUPERIOR DIREITO. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DA LEI N. 13.146/2015, DO ART. 4o, I, DO DECRETO FEDERAL 3.298/1999 E DO ART. 5o, I, “A”, DA LEI DISTRITAL N. 4.317/2009. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE. PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública, de qualquer das esferas de poder e de governo, a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II).
2. Caso concreto em que os elementos probatórios carreados aos autos, notadamente a prova técnica produzida em juízo e o laudo público emitido pela Subsecretaria de Saúde e Segurança no Trabalho do Distrito Federal - SUBSAÚDE, comprovam o enquadramento da autora/apelada como portadora de monoparesia de membro superior direito, conforme normativa inserta no art. 2o do Estatuto da Pessoa com Deficiência, no Art. 4o, I, do Decreto Federal 3.298/1999, e no art. 5o, I, “a”, da Lei Distrital 4.317/2009. Hipótese expressamente prevista no edital como asseguradora do direito de concorrer a vagas destinadas a pessoa com deficiência.
3. Hipótese em que verificada flagrante ilegalidade autorizadora de controle jurisdicional do ato administrativo. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.